Tribunal: STF
Processo: RE 1370576
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. LEI 12.810/13. PEDIDO APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE ANTERIORMENTE À RETENÇÃO DO DÉBITO NA CONTA FPM. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO REALIZADO ANTES DA RETENÇÃO. AUSÊNCIA DE MORA COM A FAZENDA. RETENÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO em adversidade à sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a demandada "a restituir os montantes por ela retidos indevidamente na conta do Município".



    2. O Município autor aderiu, em 06/08/2018, ao parcelamento de que trata a Medida Provisória nº 589/2012, convertida na Lei nº 12.810/2013, obtendo as vantagens previstas em seu art. 1º, parágrafo único (redução de sessenta por cento das multas, de vinte e cinco por cento dos juros de mora e de cem por cento dos encargos legais). Também restou autorizado na citada norma a retenção do FPM (destinado para assegurar pagamentos de crédito da União, especialmente créditos previdenciários). A partir da adesão, os débitos de parcelamentos anteriores migraram para o novo parcelamento, tendo seus valores reduzidos, em conformidade com a previsão da Medida Provisória nº 589/2012.



    3. Da análise dos autos, verifica-se que muito embora o município tenha pago, em 03/08/2018, a prestação mensal referente ao parcelamento simplificado do débito tributário, a Fazenda realizou o desconto da totalidade dele na conta do município no dia 10/08/2018.



    4. É inaplicável, à espécie, as normas que autorizam a retenção dos valores para pagamento de parcelas não adimplidas, vez que o município apelado não se encontrava em mora com a Receita. Se o pedido de parcelamento se deu 4 (quatro) dias antes da retenção, caberia a Receita estornar o valor respectivo, o que não ocorreu.



    5. Conforme consta da sentença, "a própria Receita Federal do Brasil, no Ofício PSFN/CGD/PB/RNS nº 11/2019 4 (id. 4058203.3328146), reconheceu que o pedido de parcelamento nº 626140838 restara indeferido porque os Debcad´s nº 15.050.654-6 e 15.050.655-4, relativos à competência 06/2018, foram totalmente liquidados. Ocorre que os valores foram totalmente liquidados sem nenhuma aquiescência do município que, muito pelo contrário, havia manifestado de maneira antecedente seu interesse em parcelar o débito, ao invés de pagá-lo de uma única vez como procedeu a Fazenda".



    6. Remessa necessária e apelação improvidas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 160 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente